Tribunal: TJSP
Processo: 2029486-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença de obrigação de fazer consistente na remoção de um poste de energia elétrica e recolocação.

TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. Obra deve ser realizada sem qualquer ônus aos agravados. Sentença julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a requerida a remover o poste que se encontra no imóvel dos autores, colocando-o em local que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença de obrigação de fazer consistente na remoção de um poste de energia elétrica e recolocação.

TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. Obra deve ser realizada sem qualquer ônus aos agravados. Sentença julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a requerida a remover o poste que se encontra no imóvel dos autores, colocando-o em local que não prejudique o uso do bem e a distribuição para as residências por ele abastecidas, sem qualquer ônus para aqueles.

RECURSO DESPROVIDO.